Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. NOTEBOOK. CARBONIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO ‘VERSUS’ MAU USO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOB PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 11.101,23 (onze mil e cento e um reais e vinte e três centavos), a título de danos materiais. Em suas razões suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de prova pericial. Ainda em preliminar, argui a ilegitimidade ativa da parte recorrida, pois a nota fiscal não está em seu nome. Salienta que a sentença rejeitou a preliminar de incompetência do juízo ao argumento de que o objeto dos autos não seria o ́vicio do produto, mas anulação do negócio jurídico embasado em erro substancial, porém a causa de pedir reside no defeito do produto. No mérito, impugna o dano material relativo ao televisor, pois a parte recorrida não anexou nota fiscal nos autos, não sendo possível avaliar em que data o produto foi adquirido, a titularidade do bem e o valor pago, assim como não há laudo comprobatório do dano no aparelho de TV. Rechaça também o valor do notebook, que seria de R$ 1.778,90, pois devem ser excluídos acessórios e o frete pago. Pugna pela extinção do feito sem apreciação do mérito ante a incompetência do juízo ou por ilegitimidade ativa da parte recorrida. No mérito, pede a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, excluindo-se o dano referente ao aparelho televisor SONY e reduzindo o valor da reparação relativa ao notebook.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 23896196-23896197; 23896199-23896200). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 23896206).
III. Consta dos autos que no dia 09/04/2020 a parte recorrida utilizava um notebook da marca SAMSUNG, modelo Flash F30, adquirido para si por meio do seu ex-namorado em 26/08/2019, quando ao ligá-lo na tomada para carregar durante a utilização, a fonte do carregador emitiu barulho alto, cheiro forte de queimado e luminosidade. A parte recorrida retirou o ‘plug’ da tomada, porém o notebook não ligou mais, assim como o aparelho televisor SONY de 40” existente no mesmo cômodo. Parecer da assistência técnica da parte recorrida negou a garantia do produto por ter concluído que o aparelho apresentava sinais de mau uso (carbonização). A parte recorrida apresentou laudo segundo o qual se trataria de vício do produto. A sentença rejeitou as preliminares agitadas na contestação e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por dano moral correspondente ao valor desembolsado na aquisição do notebook, bem como do aparelho televisor que apresentou defeito no mesmo evento.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Em se tratando de defeito do produto a inversão do ônus da prova é ‘ex lege’ (Código de Defesa do Consumidor, artigo 12, § 3o), cabendo ao fabricante comprovar que o defeito não existe ou que decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, no caso, o alegado mau uso.
VI. Ocorre que esse direito deve ser conciliado com o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (Constituição Federal, artigo 5o, LV). Desse modo, sob pena de cerceamento de defesa, há que se possibilitar ao fornecedor a produção de prova apta a infirmar o parecer técnico colacionado pela parte recorrida, o que não seria possível no ambiente processual estrito em que se desenvolve o rito sumaríssimo.
VII. Ademais, há nos autos relatório técnico realizado pelo serviço autorizado da parte recorrente, segundo o qual o produto não estaria coberto pela garantia porque o defeito decorreu do mau uso (ID 23896155). De outro lado, há laudo particular elaborado por profissional da confiança da parte recorrida atestando que o defeito decorreu de vício intrínseco ao produto, por falha na fonte ou por falha em componentes internos da placa mãe (ID 23896156). Inexistem elementos que permitam dar maior credibilidade a um ou outro documento, de forma que a controvérsia somente poderia ser dirimida por meio de perícia técnica judicial, restando, portanto, configurada a complexidade probatória e, consequentemente, a incompetência do juízo. Precedentes: (Acórdão 1264198, 07489631720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219022, 07172407720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219768, 07317040920198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1197522, 07033146220198070005, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Anota-se, ainda, que a razão manifestada na sentença para rejeitar a preliminar agitada pela parte recorrente não reflete a realidade dos autos, pois se trata efetivamente de vício do produto, sem essa a causa de pedir e o fundamento da sentença, inexistindo debate sobre anulação de negócio jurídico embasado em erro substancial.
IX. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência do juízo acolhida. Sentença anulada para julgar o processo extinto, sem apreciação de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95), bem como ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.